Tribunal: STF
Processo: Rcl 42371
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO.



    1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material.



    2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação.